Tribunal: TJMT
Processo: 0011314-31.2012.8.11.0004
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-19
Data de publicação: 2022-08-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0011314-31.2012.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos]

Relator:
DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora
: DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

Parte(s):

[MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (APELADO), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (REPRESENTANTE), JOCELINO CAROLINO DA SILVA - CPF: 023.989.501-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZATÓRIA – ACIDENTE DE TRÂNSITO – RESPONSABILIDADE DO RECORRENTE QUE INVADIU A PREFERENCIAL SEM A DEVIDA CAUTELA – NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DO APELANTE E DANO CAUSADO À APELADA – CULPA CONCORRENTE – INEXISTÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Não merece guarida o argumento de que houve culpa concorrente ou exclusiva da vítima pelo acidente de trânsito, restando comprovado que a responsabilidade pelo sinistro deve ser atribuída ao Apelante.

2. O condutor do veículo que não observa o dever de cautela e atenção às medidas de precaução e segurança no trânsito, desrespeitando as normas do Código de Trânsito Brasileiro, invadindo a via preferencial e colidindo com o veículo que ali trafegava, age com notória negligência, sendo o exclusivo culpado pelo acidente de trânsito.

3. Sentença mantida, recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de Apelação Cível interposto por
JOCELINO CAROLINO DA SILVA
contra sentença proferida pelo juízo 3a Vara Cível da comarca de Barra do Garças/MT, nos autos da Ação de Reparação de Danos no 0011314-31.2012.811.0004, ajuizada pelo
MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS
, que julgou procedente o pedido inaugural, para condenar o réu ao pagamento de R$10.050,00 (dez mil e cinquenta reais), devidamente corrigidos monetariamente e com incidência de juros de mora de 1% ao mês, incidente a correção desde a citação e os juros de mora desde a data do sinistro (22/06/2012).

Em suas razões recursais, a parte Apelante defende, em síntese, que o ente municipal não adotou o procedimento capaz de evitar o abalroamento, sendo igualmente culpado.

Diz que, diante dos fatos narrados e da documentação acostada, deve ser reconhecido a culpa concorrente entre os condutores dos dois veículos.

Nesse desiderato, requer o provimento do recurso para reformar a sentença, reconhecendo a culpa concorrente dos motoristas, bem como a obrigação solidária na reparação dos danos.

Sem contrarrazões, conforme certificado. [id. 17448993]

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

JUIZ DE DIREITO CONVOCADO

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme se depreende do relatório, o presente recurso visa a reforma da sentença proferida pelo Magistrado
a quo,

que julgou procedente o pedido inaugural, para condenar o réu ao pagamento de R$10.050,00 (dez mil e cinquenta reais), devidamente corrigidos monetariamente e com incidência de juros de mora de 1% ao mês, incidente a correção desde a citação e os juros de mora desde a data do sinistro (22/06/2012).

A princípio, registro que no recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Após o deslinde processual, o Juízo de origem sentenciou o feito com a seguinte fundamentação e parte dispositiva:

“Entende-se por danos materiais ou patrimoniais aqueles suscetíveis de avaliação pecuniária, que atingem o patrimônio do indivíduo. Segundo os ensinamentos de Antônio Lindbergh C. Montenegro:

“Define-se o dano patrimonial como aquele que atinge bens que compõem o patrimônio de uma pessoa, cuja avaliação em dinheiro é sempre possível”.

Contribui ainda com sábias palavras e no mesmo sentido o ilustre professor Sílvio de Salvo Venosa, conforme segue:

“O dano patrimonial, portanto, é aquele suscetível de avaliação pecuniária, podendo ser reparado por reposição em dinheiro, denominador comum da indenização. (...) O dano emergente, aquele que mais se realça à primeira vista, o chamado dano positivo, traduz a diminuição do patrimônio, uma perda por parte da vítima: aquilo que efetivamente perdeu.”

Assim, verifica-se que o dano material, quando ocorrido, pode ser reparado por sua reposição em dinheiro.

A parte autora pleiteia a título de danos materiais o valor total de R$ 10.050,00 (dez mil e cinqüenta reais), decorrentes dos prejuízos causados em virtude do sinistro envolvendo o veículo da ré com o veículo de propriedade da Prefeitura Municipal de Barra do Garças – MT. Neste viés, o requerente comprovou a ocorrência do sinistro, conforme boletim de acidente de fls. 11, e o valor do montante do prejuízo, foi demonstrado através do documento de fl. 12, com valor próximo ao apresentado no pedido.

Por outro lado, o ato do réu resta devidamente comprovado pela descrição fática que consta pelo boletim de ocorrência.

Ademais, em sede de contestação, a ré confirma o evento danoso, afirmando que não teve culpa exclusiva. Todavia a culpa resta devidamente perfeita, haja vista que o requerido agiu imprudentemente ao não frear seu veículo antes de adentrar no cruzamento, cuja preferencial é de quem trafega pela Rua 31 de Março, podendo ele facilmente ter evitado o sinistro.

Assim, o réu, ao não parar antes de entrar no cruzamento com seu veículo, agiu com imprudência e assumindo o risco do evento danoso, bem como colocando sua vida e a de terceiros em risco. Desta feita, comprovado está o dano e o nexo causal, restando certa a obrigação do réu, ressarcir ao erário municipal.

3. Dispositivo.

Diante do exposto, nos termos do art. 269, I do CPC, julgo procedente o pedido da autora, condenando o réu a pagar ao requerente o valor de R$ 10.050,00 (dez mil e cinquenta reais), devidamente corrigidos monetariamente e com incidência de juros de mora de 1% ao mês, incidente a correção desde a citação e os juros de mora desde a data do sinistro, 22 de junho de 2012.”
[id. 17448971]

A questão é simples e não demanda maiores elucubrações.

Em síntese, a parte Apelante defende que deve ser aplicada a culpa concorrente no presente caso, visto que o veículo do ente municipal não adotou o procedimento capaz para evitar o abalroamento.

Com efeito, cediço que a responsabilidade civil e a obrigação de indenizar, previstas no art. 927 do Código Civil, indicam que
"aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo"
.

O art. 186 do Código Civil, por sua vez, aponta em que consistem essas condutas antijurídicas que, se praticadas, ensejam a reparação civil:
"aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito"
.

Por seu turno, Regina Beatriz Tavares elenca os elementos essenciais para a caracterização dessa responsabilidade,
in verbis:

Para que se configure o ato ilícito, será imprescindível que haja: a) fato lesivo voluntário, causado pelo agente, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência; b) ocorrência de um dano patrimonial e/ou moral, sendo que pela Súmula 37 do Superior Tribunal de Justiça serão cumuláveis as indenizações por dano material e moral decorrentes do mesmo fato; c) nexo de causalidade entre o dano e o comportamento do agente (Código Civil comentado. São Paulo: Saraiva, 2010. p. 157).

Trata-se de responsabilidade civil subjetiva, porquanto
"se esteia na ideia de culpa. A prova da culpa do agente passa a ser pressuposto necessário do dano indenizável. Dentro dessa concepção, a responsabilidade do causador do dano somente se configura se agiu com dolo ou culpa"
(GONÇALVES, Carlos Roberto. Responsabilidade civil. São Paulo: Saraiva, 2005. p. 21).

Insta consignar que a configuração do ato ilícito, além de necessitar da prova do dano e do nexo de causalidade, está condicionada à demonstração da culpa do agente pelo evento lesivo.

É indispensável para a responsabilização do agente que se evidencie ter ele agido com dolo ou culpa.

Isso porque,
"a partir do momento em que alguém, mediante conduta culposa, viola direito de outrem e causa-lhe dano, está-se diante de um ato ilícito, e deste ato deflui o inexorável dever de indenizar, consoante o art. 927 do Código Civil"
(CAVALIERI FILHO, Sérgio. Programa de responsabilidade civil. São Paulo: Atlas, 2009. p. 18).

In casu
, conforme se verifica do Boletim de Acidente no 592/2012 (id. 17447959), a motocicleta da parte Apelante furou um cruzamento onde a preferencial era do veículo do ente municipal, colidindo em sua lateral.

Em que pesem os argumentos da parte recorrente, tem-se que a irresignação não merece prosperar, uma vez que, do detido exame do conjunto fático-probatório, é possível atestar a conduta imprudente do Apelante, conforme se extrai do Boletim de Acidente de Trânsito, sendo que o V-1 refere-se ao veículo conduzido pelo autor e V-2 pelo requerido. Vejamos seus termos:

“Conforme declarações dos condutores. Ambos trafegavam em suas respectivas vias e ao chegarem ao cruzamento, o veiculo 02 veio a atingir na lateral esquerdo veículo 01. Após o impacto o veículo 01 desgovernou e chocou-se contra um banco de concreto sobre a calçada, conforme o croqui acima. O acidente causou danos materiais nos veículos e lesionando o condutor e passageira do veículo 02, os quais foram socorrido ao P.S.M pela guarnição PM de serviço.(...)”

Com efeito, determina o art. 34, do Código de Trânsito Brasileiro, que:

"o condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade".

Logo, a responsabilidade da parte Apelante deve ser mantida, visto que a culpa do acidente é de quem invade a preferencial.

Ademais, a parte Apelada trafegava regularmente em sua mão de direção, não havendo prova alguma de que tenha contribuído com o acidente.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – ACIDENTE DE TRÂNSITO – COLISÃO ENTRE CAMINHÃO E MOTOCICLETA EM PONTO DE INTERSECÇÃO DAS VIAS – RÉU, CONDUTOR DO CAMINHÃO, QUE NÃO OBEDECEU A SINALIZAÇÃO DE PARADA OBRIGATÓRIA E INVADIU A VIA PREFERENCIAL – MOTIVO DETERMINANTE AO ACIDENTE – CULPA EXCLUSIVA DO RÉU – RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO – DEVER DE INDENIZAR – DANOS MATERIAIS EMERGENTES COMPROVADOS – LUCROS CESSANTES DECORRENTE DO PERÍODO DE CONVALESCIA – DANO MORAL E ESTÉTICO –DEBILIDADE INCAPACITANTE PERMANENTE – TRANSFORMAÇÃO NEGATIVA DA IMAGEM DO AUTOR – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. A configuração da responsabilidade civil exige a presença concomitante de uma conduta (comissiva ou omissiva), dano, nexo de causalidade e culpa em sentido amplo (CC, art. 927), esta que é entendida como o ato praticado em desacordo com determinada norma jurídica (CC, arts. 186 e 187), cuja execução ou inexecução é determinante à ocorrência do dano. 2.
O condutor do veículo que não observa o dever de cautela e atenção às medidas de precaução e segurança no trânsito, desrespeitando as normas cogentes do Código de Trânsito Brasileiro, invadindo a via preferencial e colidindo com o veículo que ali trafegava, age com notória negligência, sendo o exclusivo culpado pelo acidente de trânsito
. (...)

(TJ-MT 00050407420118110040 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 23/02/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/02/2021)

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2022